Tribunal: TJES
Processo: 0000229-44.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000229-44.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE LUIZ EVANGELISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000229-44.2022.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE LUIZ EVANGELISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA
.
ARTIGO
147 DO CÓDIGO PENAL,
DUAS VEZES
.
1. ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2
.

RECURSO CONHECIDO
E

IM
P
ROVIDO
.
1.
Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos, principalmente diante dos harmônicos e coerentes depoimentos da vítima, colhidos na esfera policial e em juízo, os quais carregam relevante valor probatório.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000229-44.2022.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE LUIZ EVANGELISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ LUIZ EVANGELISTA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 147 do Código Penal, duas vezes, à pena de 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17 de agosto de 2021, o denunciado prometeu causar mal injusto e grave à sua companheira, ameaçando-a de morte, além de agredi-la com palavras, chamando-a de “piranha”.

Não somente, consta que, no mesmo dia, o denunciado dirigiu-se a residência do casal e, durante a madrugada do dia 18/08/2021, permaneceu abaixo do chão da casa, uma vez que o imóvel é de madeira, e ameaçou novamente a vítima afirmando que
“não tinha problema chamar a polícia, que quando a polícia chegasse ele já teria matado a vítima e se matado e a polícia iria encontrar apenas os corpos”
.

Em suas razões de recurso, pugna a defesa pela absolvição do acusado por insuficiência probatória e observância ao princípio
in dubio pro reo.
Também requer o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Pois bem.

Inobstante as alegações defensivas, entendo que a
materialidade
e a autoria delitiva
restaram amplamente demonstradas através do boletim unificado e da prova oral colhida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

A vítima narrou, ao ser ouvida na esfera policial, que:

“
[...] QUE JOSÉ LUIZ questionou se a vítima estava se envolvendo com outro homem, e que se a vítima se envolvesse com outra pessoa, JOSÉ LUIZ iria matá-la e que a vítima disse que iria na delegacia registrar boletim de ocorrência contra ele; QUE JOSÉ LUIZ disse que a vítima podia registrar o boletim, pois não adiantaria, e que a polícia só vai prender ele depois que ele matasse a vítima; QUE JOSÉ LUIZ disse que se a vítima se envolver com outro homem, ele vai matar a vítima e depois vai se matar; QUE JOSÉ LUIZ ofendeu a vítima chamando-a de “piranha”; QUE JOSÉ LUIZ entrou na casa da vítima na ultima noite (do dia 17/08/2021 para o dia 18/08/2021) e ficou debaixo do chão da casa, pois a casa da vítima é de madeira; QUE a vítima disse a JOSÉ LUIZ que era para ele ir embora, pois se éle não fosse embora, a vítima iria chamar a polícia, momento em que JOSÉ LUIZ disse que não teria problema, pois quando a polícia chegasse, ele já teria matado a vítima e se matado e que a polícia iria encontrar apenas os corpos dos dois [...]”

Durante sua oitiva em juízo, a ofendida foi firme e convincente ao afirmar
que

foi casada com o denunciado; que ele a ameaçou por estar com ciúmes; que quebrou a janela e a televisão da sua casa
naquele dia
; que no mesmo dia
ele
a ameaçou novamente, de madrugada; que requereu medida protetiva naquela data; que não foi a primeira vez que foi ameaçada; que o denunciado estaria com ciúmes de uma pessoa de nome Alex.

Nota-se que as versões apresentadas pela vítima tanto na esfera policial como em sede judicial, são harmônicas e coerentes, sendo estas suficientes à comprovação do ocorrido.

A propósito, é pacífico o entendimento de que a palavra da vítima, quando em harmonia com outros elementos de prova, possui relevante valor probatório.
(
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 19/5/2023
)
.

Oportuno mencionar, também, conforme bem pontuado pelo nobre julgador
a quo
, que

“tais fatos, somados aos antecedentes do requerido, o qual ostenta condenação com trânsito em julgado nos autos de nº 0015219-87.2012,8.08.0049 e 0000132-52.2016.8.08.0049 por crime específico ao presente, além de ostentar outra ação penal em curso por crime de igual natureza (0001371-20.2021.8.08.0016), além de outra ação por crime patrimonial (0001623-26.2018.8.08.0049), permitem, à luz do art. 239 do CPP, lastrear decreto condenatório, na esteira do entendimento do TJES (APL 0000246-03.2011.8.08.0037)”.

Portanto, ainda que negue a autoria, tomando-se por base a prova produzida nos autos, verifico que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pelo apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Em tempo, não é demais ressaltar que o crime de ameaça é delito formal, sendo suficiente, para sua consumação, que a vítima se sinta intimidada, como identifico ter ocorrido na hipótese em apreço.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Dra. Silvia Thamara dos Santos Belizário Martinuzzo, OAB/ES nº 18.633, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Expeça-se a Certidão de Atuação da defensora dativa e intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)